Tribunal: TJSP
Processo: 1501725-14.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRANSPORTAVA GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA - CONFISSÃO EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRANSPORTAVA GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA - CONFISSÃO EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.